Tribunal: STF
Processo: HC 189009
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 583.711, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90. No ato de recebimento da denúncia, em 06.10.2016, o Juízo da Vara Privativa da Comarca de Caruaru/PE decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Em seguida, o paciente foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I , III, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), mantida a custódia preventiva.
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 583.711, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão preventiva. Alega, ainda, a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual, verifico que o STJ deixou de apreciar a alegação de excesso de prazo da custódia preventiva, tendo em vista que a matéria “não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem”. Fato esse que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Quanto ao mais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. No caso, tal como assentou o STJ, “a decisão que decretou a prisão preventiva da recorrente encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a imperiosidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do paciente diante da prática do crime de homicídio qualificado, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, nos termos do que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator